Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-42.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2025
Número: 0600465-42.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600465-
42.2024.6.16.0073, que julgou procedentes (art. 487, inc. I, do CPC) os pedidos contidos na presente
representação, ajuizada por Coligação "Bom Sucesso do Sul Para Todos",e confirmou os efeitos
da tutela antecipada concedida nas decisões de ID 123921958 e 125111854. Diante da propaganda
eleitoral irregular, aplicou multa de R$7.000,00 à representada Rosimere Aparecida Veloso
Santiago, com fulcro no artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997.(Representação eleitoral com pedido
liminar em face do representado a ser identificado, em razão do perfil anônimo, Maria Aparecida,
https://www.facebook.com/profile.php?id=61565058801351. Aduziu que vem sendo feito postagens
que ofendem a honra dos candidatos da coligação e seus familiares, bem como propagandas
irregulares). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSEMERI APARECIDA VELOSO SANTIAGO
(RECORRENTE)
LEONARDO VINICIUS ARGENTA MARIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
BOM SUCESSO DO SUL PARA TODOS 17-PSL / 45-PSDB /
55-PSD (RECORRIDA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44515834
21/05/2025
10:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44515834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.072

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600465-42.2024.6.16.0073 – Bom Sucesso
do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROSEMERI APARECIDA VELOSO SANTIAGO
ADVOGADO: LEONARDO VINICIUS ARGENTA MARIN - OAB/PR83499
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN - OAB/PR97739
RECORRIDA: BOM SUCESSO DO SUL PARA TODOS 17-PSL / 45-PSDB / 55-PSD
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
FACEBOOK. ANONIMATO. AUTORIA. DÚVIDA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, consubstanciada em publicações
anônimas em perfil do Facebook, com aplicação de

Num. 44515834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02
multa à recorrente.
2. A recorrente alega uso fraudulento de seus dados
para criação do perfil e realização das postagens,
apresentando boletim de ocorrência e comprovando
sua condição de pessoa humilde e de baixa
escolaridade, incompatível com a elaboração dos
textos impugnados.
3. Tanto a parte recorrida quanto a Procuradoria
Regional Eleitoral manifestaram-se pelo provimento
do recurso, reconhecendo a existência de indícios
de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Existem duas questões em discussão: (i)
considerando a natureza indisponível das normas de
direito eleitoral, analisar a ausência de controvérsia
recursal pelo reconhecimento do pedido tanto pela
recorrida
quanto
pela
Procuradoria
Regional
Eleitoral; e (ii) analisar se, diante da ausência de
prova
concreta
da
autoria
das
publicações
irregulares, é cabível a condenação da recorrente ao
pagamento de multa por propaganda eleitoral
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A natureza indisponível das normas de direito
eleitoral impede a autocomposição entre as partes,
sendo necessária a análise do mérito recursal ainda
que tanto a parte recorrida quanto a Procuradoria
Regional
Eleitoral
reconheçam
o
pedido
de
improcedência da demanda.
6. A recorrente comprovou sua condição de baixa
escolaridade, incompatível com o tipo de postagens
realizadas no perfil impugnado, levantando dúvida
razoável acerca da autoria das publicações.
7. A realização do boletim de ocorrência, noticiando
a fraude com o uso do seu CPF, constitui forte
indício da ausência de participação da recorrente na
autoria do ilícito eleitoral.
8. Inexistindo prova suficiente da autoria das
publicações pela recorrente, impõe-se a aplicação
do
princípio
constitucional
da
presunção
de
inocência, para julgar "in dubio pro reo".
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Num. 44515834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02

Tese de Julgamento: 1. A ausência de prova robusta
da autoria impõe a aplicação do princípio da
presunção de inocência em favor do representado.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997,
art. 40-B; Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, I.

Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AREspE
nº 060099492, Rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJE de 14/06/2024; TRE-RS, ED nº
060361756 Acórdão PORTO ALEGRE - RS,
Relator(a): Des. ROGERIO FAVRETO, Julgamento:
14/12/2022 Publicação: 16/12/2022; TRE-RN, RP nº
060137326, Acórdão nº 060137326, Rel. Des.
Wlademir
Soares
Capistrano,
Julgamento:
02/04/2019, Publicação: 08/04/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, interposto por ROSEMERI APARECIDA VELOSO SANTIAGO, em
face da decisão do Juízo da 073ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que aplicou os efeitos da revelia
e julgou procedente a representação movida pelo recorrido Coligação "Bom Sucesso do Sul Para
Todos".
Na origem, a ação foi julgada procedente e confirmou os efeitos da tutela antecipada, sob o
fundamento de que, no ajuizamento da representação e durante seu processamento, foram
publicados conteúdos anônimos de propaganda eleitoral irregular, aplicando-se multa de R$

Num. 44515834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02
7.000,00 à representada, ora recorrida.
Em suas razões (id. 44221980), a parte recorrente alega que é pessoa humilde, de baixa
instrução, que exerce a atividade de auxiliar de limpeza e que nunca se envolveu com a política,
seja no âmbito municipal, estadual ou nacional.
Alega que, ao ser informada de que estava sendo processada no âmbito eleitoral por
supostamente ter publicado conteúdo político-partidário de forma anônima em sua rede social,
ficou extremamente surpresa, pois é pessoa simples, sem qualquer envolvimento político.
Afirma que estranhou a acusação de ter realizado publicações eleitorais em sua rede social, pois
sequer possui aptidão para escrever textos longos, de cunho eleitoral e sem erro gramatical.
Argumenta que seu nome e CPF foram utilizados fraudulentamente para a contratação de linha
telefônica e criação do perfil anônimo, configurando, inclusive, possível crime de falsidade
ideológica.
Informa que efetuou Boletim de Ocorrência com o objetivo de identificar quem registrou a linha
telefônica, sem prejuízo das respectivas ações cíveis que eventualmente serão propostas contra
a operadora.
Sustenta que casos de fraudes como essas são frequentes no judiciário.
Afirma que a condenação da Recorrente ao pagamento de multa eleitoral, sem a devida
comprovação da autoria da propaganda irregular, contraria o disposto no art. 40-B da Lei nº
9.504/97 e no art. 17, I, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, afastando
a multa aplicada.
A parte recorrida apresentou contrarrazões (id. 44221990), em que, após análise dos argumentos
e documentos apresentados no recurso, reconhece a existência de indícios de que o nome e a
documentação da recorrente possam ter sido indevidamente utilizados para a prática de ilícitos,
causando-lhe prejuízo.
Diante do exposto, manifesta não ter objeção ao afastamento da multa eleitoral aplicada à
recorrente, sem prejuízo da apuração dos fatos e do crime nas esferas cível e penal.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44236804) em

Num. 44515834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02
que argumenta que, da análise dos fundamentos e documentos que acompanham o recurso,
observa-se que há manifestos indícios de que o nome e a documentação da recorrente foram
indevidamente utilizados para o cometimento de ilícitos, gerando grave e injusto prejuízo à
recorrente.
Ao final, opina pelo provimento do recurso, para o fim de que seja afastada a multa eleitoral
aplicada em desfavor da recorrente.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A recorrida foi intimada da sentença em 22/11/2024 (id. 44221978) e o recurso protocolado em 23/11/2024
(id. 44221980), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
A sentença em discussão reconheceu a aplicação dos efeitos da revelia e julgou procedente representação,
considerando ilícitas publicações realizadas em perfil anônimo da rede social Facebook, posteriormente
identificado como administrado pela ora recorrente.
Contudo, após comparecer aos autos e regularmente constituir advogado, a recorrida argumenta que seus
dados foram utilizados fraudulentamente para a obtenção de linha telefônica e criação do perfil na rede
social Facebook.
Ressalta-se que tais argumentos foram prontamente reconhecidos tanto pela parte recorrida quanto pela
Procuradoria Regional Eleitoral em suas manifestações, o que faria desaparecer a controvérsia recursal.
Entretanto, em face da natureza indisponível das normas de direito eleitoral que impedem autocomposição
entre as partes (art. 105-A, da Lei nº 9.504/97), cumpre prosseguir com a análise do mérito recursal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA IRREGULAR.
ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
VIA
PROCESSUAL
INADEQUADA. APURAÇÃO DE ILÍCITOS ELEITORAIS. INTERESSE PÚBLICO.
DIREITO INDISPONÍVEL. PRESENTE NO ACÓRDÃO ENTENDIMENTO DE
ILEGALIDADE
DE
PEÇAS
PUBLICITÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
MATÉRIA
PREQUESTIONADA. REJEIÇÃO.
1. Oposição de embargos de declaração de coligação e candidatos eleitos aos cargos de

Num. 44515834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02
governador e vice–governador em face de acórdão que, por unanimidade, rejeitou pedido
de desistência da ação e deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa
por descumprimento de ordem judicial.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos com o objetivo específico de
esclarecer obscuridade ou contradição, sanar omissão ou corrigir erro material existente na
decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado
aos feitos eleitorais por força do disposto no art. 275, caput, do Código Eleitoral. Pretensão
de rediscussão da matéria, inviável na presente via processual, a qual não admite reprisar o
debate dos fatos e provas dos autos, não constituindo o inconformismo das partes com a
decisão judicial a omissão apta a legitimar o oferecimento de aclaratórios.
3. Impossibilidade de renúncia do direito sobre o qual se fundava a ação. O aresto foi
nítido ao indicar que a “apuração de ilícitos eleitorais constitui direito indisponível,
de interesse público, pelo que não pode ser transacionado por candidatos, partidos
políticos ou coligações”. Ainda que os embargantes busquem a extinção do feito com
resolução de mérito, lastreado no art. 487, inc. III, al. “c”, do CPC, a matéria tratada
no feito refoge à sua alçada discricionária.
4. Expresso no acórdão o entendimento no sentido da ilegalidade das peças publicitárias,
na medida em que atribuem a pecha de “racista” ao candidato adversário. Ademais, é
inviável a alegação de que o aresto é omisso por não fazer alusão expressa à sua
irresignação quanto à legalidade do material impresso, uma vez que o cabeçalho da ementa
deixa claro que o apelo também contempla a propaganda irregular.
5. Ausência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Considerados
incluídos no acórdão os elementos suscitados para o fim do disposto no art. 1.025 do
Código de Processo Civil.
6. Rejeição.
TRE-RS, ED nº 060361756 Acórdão PORTO ALEGRE - RS, Relator(a): Des.
ROGERIO FAVRETO, Julgamento: 14/12/2022 Publicação: 16/12/2022

Nada obstante, adianto que o recurso merece provimento.
Isso porque, após comparecer aos autos a recorrente comprovou suas condições pessoais de baixa
escolaridade, as quais se mostram incompatíveis com o tipo de postagens realizadas no perfil impugnado, o
que, por si só, já levanta dúvida razoável acerca da autoria das publicações.
Ademais, a realização do boletim de ocorrência na mesma data em que foi citada na representação,
noticiando a fraude com o uso do seu CPF, constitui forte indício da ausência de participação da recorrente
na autoria do ilícito eleitoral.
A propósito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada no artigo 40-B, da Lei 9.504/07,
aponta que, embora a prova da autoria da propaganda irregular não necessita ser direta, deve haver, ao
menos, elementos suficientes para revelar através de circunstâncias e peculiaridades do caso concreto a
impossibilidade do beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:

Num. 44515834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos. Caracterização
[...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da lei 9.504/97 [...]1. O
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o julgamento de procedência da
representação por propaganda eleitoral irregular, consistente em derrame de santinhos [...]
7. Quanto ao juízo sobre a autoria do ilícito, o entendimento do TSE é no sentido da
possibilidade de responsabilização do beneficiário pela prática de distribuição massiva de
propaganda eleitoral nas imediações de locais de votação, na hipótese de as
circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem ser impossível o seu
não conhecimento a respeito da propaganda, nos termos do parágrafo único do art.
40–B da Lei 9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
14/06/2024. Sem destaques no original)

Do mesmo modo, considerando que as circunstâncias e particularidades do caso não demonstram prova
suficiente da autoria das publicações pela recorrente, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da
presunção de inocência, para julgar "in dubio pro reo". Nesse sentido, destaca-se posicionamento da Corte
Eleitoral do Rio Grande do Norte:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
PUBLICAÇÃO EM PERFIL DO FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE FAKE NEWS.
PEDIDOS DE RETIRADA E ABSTENÇÃO DE NOVAS POSTAGENS. LIMINAR
INDEFERIDA. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO PLEITO. PRECEDENTE.
VIOLAÇÃO DO ART. 57-D DA LEI Nº 9.504/97. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE AUTORIA
EM
DESFAVOR
DO
REPRESENTADO.
ENTENDIMENTO
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO. PERMANÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA. SANÇÃO PECUNIÁRIA COMINADA APENAS PARA O CASO DE
ANONIMATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1- Uma vez encerrado o pleito, não mais subsiste, na seara eleitoral, a possibilidade de
retirada da propaganda tal qual vindicada, revelando, assim, a perda de objeto da ação
quanto ao pedido de exclusão do conteúdo publicado e tido por inverídico, dada a
superveniente falta de interesse processual. Nesse sentido: TRE/RN, RE nº 0601421-
82.2018.620.0000, j. 18.12.2018, rel. Juiz Almiro José da Rocha Lemos, PSESS
18.12.2018.
2- Quanto ao pedido de aplicação de multa, cumpre consignar a inviabilidade de
impor ao representado a penalidade buscada pela representante, diante da existência
de dúvida quanto à autoria delitiva, tornando-se necessário aproveitar à situação em
exame o princípio do in dubio pro reo, o qual, embora tenha aplicação como um
preceito geral do direito processual penal, representa, em matéria de prova, corolário
do princípio constitucional da presunção de inocência.
3- Ainda que não fosse esse o entendimento a ser adotado, ou seja, admitir-se o
representado como sendo o autor da postagem, sua identificação inviabilizaria de pronto a
subsunção da norma propugnada ao caso concreto, uma vez que a multa decorrente da
violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 só deve ser empregada aos casos de anonimato, o
que não se verificaria, nessa ótica, à hipótese dos autos. Nessa linha, confira-se: TRE/CE,
RE nº 261-62, j. 2.8.2017, rel. Juíza Joriza Magalhães Pinheiro, DJe 7.8.2017.

Num. 44515834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02
4- Perda do objeto da ação quanto à retirada das postagens. Improcedência do pedido de
aplicação de multa.
(TRE-RN, RP nº 060137326, Acórdão nº 060137326, Relator: Des. Wlademir Soares
Capistrano, Julgamento: 02/04/2019, Publicação: 08/04/2019)

Dessa forma, inexistindo no processo prova concreta da autoria dos fatos pela recorrente, a improcedência
do pedido é medida que se impõe, mantendo-se, porém, a liminar quanto à retirada das postagens no perfil
do Facebook “Maria Aparecida”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a representação eleitoral ajuizada contra a
recorrente, afastando, por consequência, a multa imposta, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600465-42.2024.6.16.0073 - Bom Sucesso
do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: ROSEMERI APARECIDA VELOSO SANTIAGO - Advogados do(a) RECORRENTE:
LEONARDO VINICIUS ARGENTA MARIN - PR83499, MATHEUS VENANTE GUGELMIN -
PR97739 - RECORRIDA: BOM SUCESSO DO SUL PARA TODOS 17-PSL / 45-PSDB / 55-PSD -
Advogados do(a) RECORRIDA: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU
-
PR97632-A,
DYLLIARDI
ALESSI
-
PR55617-A
-
TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) TERCEIRO
INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, RICARDO TADEU DALMASO
MARQUES - SP305630, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO -
SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA
PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI -

Num. 44515834 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110303453400000043456894
Número do documento: 25052110303453400000043456894
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:02
SP346704
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025